Tribunal: TJDFT
Processo: 0715092-90.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. PROBLEMAS LOGO APÓS A COMPRA. RESCISÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DO AUTOMÓVEL. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO E MULTA. APÓS A CITAÇÃO. APRECIAÇÃO. VEDAÇÃO. ART 329, I DO CPC. DANOS MATERIAIS. VALORES GASTOS NÃO COMPROVADOS. DANO HIPOTÉTICO. REPARAÇÃO DA PINTURA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO DA PARTE RÉ. NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA. PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes, contra sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para condenar a empresa a restituir à autora o valor de R$ 36.682,99 correspondente ao valor pago pelo veículo, abatidos os gastos de ambas as partes, e a quantia de R$ 3.000,00 a título de danos morais.
Recurso da parte autora
2. A parte autora pretende a reforma da sentença para determinar que a ré efetue a transferência da propriedade do veículo Ford Ka placa PWI8G16 que lhe foi entregue em novembro de 2023, e a pagar a multa aplicada em 29/01/2024, além da transferência da pontuação que está vinculada ao seu nome e CPF. Ademais, pleiteia o cancelamento do desconto do valor de R$ 1.110,00 (mil e cento e dez reais), relativo a possíveis reparos no veículo Cross Fox, que não foi comprovado. Contrarrazões apresentadas (ID 58643915).
3. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, pois a recorrente anexou aos autos documentos (ID 58643905 e ID 58643906) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça Concedida.
Recurso da parte ré
4. Em suas razões, a ré defende que deve ser ressarcida no valor de R$1.200,00 (mil e duzentos reais) referentes aos reparos na pintura do FORD/KA. Outrossim, sustenta que os danos morais são indevidos, uma vez que não houve inadimplemento contratual ou defeito na prestação de serviço. Pede a reforma da sentença. Subsidiariamente, pede a redução do quantum fixado. Contrarrazões não apresentadas.
5. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 58643910 e ID 58643911.
6. Cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza privada, regulada pelo Direito Civil e pelo Código de Defesa de Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
7. Em síntese, a autora alegou que em 16/10/2023 entabulou negócio com a ré, trocando seu antigo veículo, um Cross Fox, avaliado em R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), por um Ford Ka SE, pelo valor de R$ 38.900,00 (trinta e oito mil e novecentos reais), e pagando a diferença via pix (ID 58643873), além de uma multa de R$ 88,00 (oitenta e oito reais). Relatou que o Ford Ka apresentou múltiplos problemas logo após a compra, incluindo perda de aceleração e força, correia dentada estourada, cabeçote empenado e desgastado por retíficas anteriores, e embora a autora tenha tentado consertar, os defeitos persistiram, levando-a a pedir o cancelamento do negócio em novembro de 2023, devolvendo o veículo à ré. Alegou ainda que o carro era vital para sua locomoção, pois reside em área rural e tem uma filha pequena.
8. Do outro lado, a empresa ré confirmou a venda do veículo, mas alegou que sempre que foi solicitada, providenciou reparos. Argumentou que se tratava de um carro usado e que não era possível prever problemas mecânicos, mas assegurou assistência à requerente dentro do prazo estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor. Concordou com o cancelamento do negócio, devolvendo o Cross Fox à autora, uma vez que não foi revendido, porém insistiu na dedução dos valores gastos com reparos do veículo no importe de R$ 2.550,64 (dois mil quinhentos e cinquenta reais e sessenta e quatro centavos), além do pagamento dos custos para reparar a pintura do Ford Ka SE no valor R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), a serem descontados do valor a ser reembolsado à requerente.
9. No que concerne ao pedido de transferência de veículo e multa, esclarece-se que o Art. 329, I do CPC, dispõe que: até a citação, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu. Como se observa, não houve intimação do réu acerca da anuência quanto ao aditamento. Portanto, o pedido não pode ser apreciado, conforme consignou a magistrada de origem.
10. Com relação ao cancelamento do desconto de R$ 1.110,00 (mil e cento e dez reais), destaca-se que a ré apenas alega ter gastado o devido valor com reparos no veículo Cross Fox, não inserindo nos autos nenhum documento que efetivamente comprove que houve o gasto apresentado pela planilha de ID 58643894. Cumpre destacar que o prejuízo material somente pode ser ressarcido se comprovado, para que seja possível. O dano material é preciso ser efetivo, para ser reparado (artigos 402 e 403, CC e art. 6o, VI, CDC) e por dano efetivo, entende-se aquele devidamente comprovado. Portanto, o valor correto a ser abatido da restituição devida à autora é de R$ 1.450,00 (mil quatrocentos e cinquenta reais) - R$ 2.560,00- R$ 1.110,00= R$ 1.450,00. Logo o valor devido à autora é de R$ 37.792,99 (trinta e sete mil setecentos e noventa e dois reais e noventa e nove centavos), sendo este importe a soma dos valores de R$ 38.900,00+ R$ 254,99 + R$ 88,00 abatidos R$ 1.450,00.
11. No que diz respeito aos valores gastos com a reparação da pintura do Ford Ka, no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), salienta-se que em se tratando de dano material, o prejuízo deve ser devidamente demonstrado, pois não se admite dano hipotético. Na hipótese, o réu não anexou aos autos nenhuma prova que demonstrasse o efetivo gasto. Portanto, não deve o referido valor ser imputado a autora ,uma vez que cabia a ré anexar aos autos os comprovantes relativos à pintura realizada no veículo, não podendo se beneficiar da sua própria torpeza.
12. No tocante aos danos extrapatrimoniais, insta esclarecer, preliminarmente, que os danos morais são aqueles que atingem a esfera dos interesses juridicamente tutelados do titular, notadamente os direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade. Podem ser definidos como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica.
13. Neste contexto, merece destaque o que foi dito na sentença de primeira instância, argumento com o qual se concorda integralmente. Transcreve-se: “(...) Conforme verificado, a requerente adquiriu da ré bem de primeira necessidade, consubstanciados em um automóvel, e a despeito do regular pagamento, viu-se envolta num injustificado sistema de ineficiência e descaso por parte da ré que, frustrando toda e qualquer expectativa, simplesmente deixou de cumprir com a obrigação que lhe é inerente dentro das tratativas comerciais, qual seja, a entrega do produto em bom estado de conservação ou a rescisão contratual com a consequente restituição do valor pago. (...)”. Desta forma, é inegável a reparação do dano moral suportado pela autora, estando presente todos os requisitos para a sua devida reparação.
14. Quanto ao valor de reparação por danos morais deve-se observar o caráter compensatório, para amenizar o mal sofrido, e o preventivo, para evitar a repetição de fatos semelhantes. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando o aporte econômico daquele que deve indenizar e consignar os fatores envolvidos na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique o seu enriquecimento sem causa. Com lastro nesses pressupostos, verifica-se que o valor arbitrado de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra -se razoável e proporcional ao caso.
15. Recurso da parte ré CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários, ante a ausência de contrarrazões (art. 55 da Lei 9099/95).
16. Recurso da parte autora CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para excluir o desconto de R$ 1.110,00 (mil e cento e dez reais) da restituição devida à autora, cuja quantia a ser devolvida é de 37.792,99 (trinta e sete mil setecentos e noventa e dois reais e noventa e nove centavos). Mantidos os demais termos da sentença. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.